Tribunal: TJES
Processo: 5005930-67.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005930-67.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A e outros
RECORRIDO: LEONI RADINZ BELING
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005930-67.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, BANCO XP S.A.

RECORRIDO:
LEONI RADINZ BELING.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO FEITA NO MESMO DIA DA DIMINUIÇÃO DO LIMITE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
LEONI RADINZ BELING
em face do XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, BANCO XP S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é cliente da parte requerida desde maio de 2023, todavia a requerida alterou unilateralmente o contrato sem aviso prévio ao reduzir significativamente o limite do cartão de crédito do autor, razão pela qual postula a indenizatória deste, a fim de requerer o limite do cartão e danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais.

CONDENAR
a parte requerida na
obrigação de fazer
consistente no restabelecimento, no prazo de 10 (dez) dias, do limite do cartão de crédito em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignado com a sentença proferida no ID n°7066558, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que houve prévia notificação ao requerente informando a redução do limite do cartão de crédito, bem como, alega, a inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que houve falha na prestação de serviço causando prejuízo ao recorrido.

A parte recorrida alega, em síntese, que a Instituição Financeira reduziu o limite de seu cartão de crédito para metade do valor, sem prévia notificação.

Sustenta, ainda, que devido o supracitado ficou prejudicado financeiramente, visto que o cartão de crédito era usado de forma mais usual para as despesas ordinárias e extraordinárias.

Lado outro, a parte recorrente sustenta que houve a prévia notificação da redução do limite do cartão, visto que no dia 17/07/2023, foi enviada mensagem à parte autora, informando sobre a redução do limite de crédito (ID nº 7066561, fls.5). Contudo, na própria mensagem mencionada consta que o autor já poderia entrar no seu app e ter acesso ao novo valor de limite, ou seja, não foi uma notificação prévia, foi uma notificação da diminuição que ocorreu.

Saliento, ainda, que o prestador de serviço deve zelar pela informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como em

prevenir e reparar os danos morais e materiais causados.

Em relação a existência de danos morais indenizáveis pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Ademais, compulsando os autos, compreendo que os danos sofridos pelo recorrido, ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, afetando de forma patente a sua honra subjetiva e ensejando a condenação por danos morais, devendo ser mantida incólume, portanto, a sentença proferida pelo juízo sentenciante.

Do mesmo modo, não merece modificação o
quantum
arbitrado em danos morais (R$3.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Dado o exposto, o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)